Tribunal: TJES
Processo: 5003529-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003529-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NEVES TREVISANI LOURENCINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003529-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NEVES TREVISANI LOURENCINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1386461, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Iconha, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Neves Trevisani Lourencini em desfavor do ora Agravante (processo de n.º 0000611-55.2018.8.08.0023), determinou a conversão da demanda em perdas em danos.

Nas razões de seu recurso (id 1386443) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não é possível a convolação de obrigação de fazer em perdas e danos.

Após intimado, o Estado defendeu a admissibilidade de seu recurso na petição inserida no id 1442791.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar do Agravado ter sido intimado para tanto.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 03 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003529-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NEVES TREVISANI LOURENCINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Inadmissibilidade do Recurso – Reconhecimento de Ofício

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Neves Trevisani Lourencini, diagnosticada com “
litíase ureteral bilateral (resumindo com pedras nos dois rins)
” (página 02 do id 1386445), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar, formulado na petição inicial, consistente em obrigar o Estado do Espírito Santo a disponibilizar o tratamento médico de que necessita, isto é:

“(...) procedimento urológico urgente para desobstrução, clínica médica com urologia.” (Página 08 do id 1386445).

O citado pedido liminar foi deferido (id 1386449) mas, segundo defendeu a Autora da demanda (id 1386455), a ordem concedida no Juízo
a quo
não teria sido cumprida a contento, haja vista que teve alta hospitalar antes do tratamento de sua moléstia.

Instado (id 1386457) a se manifestar sobre a alegação de descumprimento do
decisum
liminar, o Estado limitou-se a dizer que “
os documentos que instruem o processo indicam que o tratamento requerido pela parte não se afigura desarrazoado ou injustificado
” (id 1386458).

Após tal manifestação a Autora informou nos autos (id 1386462) que, dada a necessidade do procedimento cirúrgico, recorreu a médico particular e realizou a cirurgia às suas expensas, dai porque requereu a condenação do Estado ao ressarcimento de suas despesas – orçadas em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Na sequência, o MM. Juiz
a

quo
proferiu a Decisão recorrida (id 1386461), na qual determinou a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em perdas e danos. Na fundamentação de seu
decisum
assim consignou o Juiz:

“Em razão da realização do procedimento às expensas do autor, a tutela específica pleiteada inicialmente perdeu o objeto. No entanto a lei autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 499 do CPC), como na hipótese, em que restou demonstrado que, diante do descumprimento da medida liminar, o autor teve de pagar pelo serviço médico.”

Inconformado com a Decisão ora mencionada o Estado, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões (id 1386443) sustenta a necessidade de reforma do
decisum
porque seria impossível a convolação da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Agravante, ademais, ainda defendeu a admissibilidade de seu recurso na petição inserida no id 1442791, uma vez que, segundo argumenta:

“(...) o pronunciamento judicial posterior em primeira instância (com exceção da sentença) que alterar o conteúdo de uma decisão interlocutória agravável é uma extensão desta, logo, também pode ser recorrível por agravo de instrumento.” (Página 02).

Segundo o Agravante, seu argumento seria decorrente do seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4-
Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15
. (...). (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (Sem grifo no original).

A despeito, contudo, das substanciosas alegações do Agravante, a Decisão na qual o Juiz converte ação de obrigação de fazer em perdas e danos não consta no rol – de “
taxatividade mitigada
”, segundo o STJ – do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) nem pode ser compreendida como “
decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
”.

Aliás, o precedente do STJ invocado pelo Agravante para subsidiar seu argumento diz respeito à hipótese diversa da existente nos autos, uma vez que pela simples leitura do item 4 da ementa do julgado pode-se concluir que o caso julgado naquela Corte Superior tratou-se, sim, de “
decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
” – majoração de
astreintes
fixada em ordem liminar como consequência do descumprimento deste mesmo comando liminar.

A orientação do STJ no precedente citado pelo Agravante, pois, pode ser compreendida como Decisão que nitidamente engloba
decisum
anterior
que versa sobre tutela provisória, que se traduz como complemento da determinação anteriormente proferida – isto, inclusive, é o que se extrai do item 3 da ementa do julgado.

Já no caso dos autos a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que se trate de consequência do descumprimento de ordem proferida a título de tutela provisória, em nada se assemelha ao conteúdo da Decisão “
que versa sobre tutela provisória
”.

Isso porque tal modalidade de
decisum
não está abrangida pela Decisão na qual o Juiz examina a presença dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória, não diz respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, nem tampouco se relaciona a averiguação da necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela.

Como evidência de que a Decisão recorrida – conversão de obrigação de fazer em perdas e danos – não se equipara à “
decisão que versa sobre tutela provisória
”, basta examinar as alegações deduzidas nas razões recursais, nas quais o Agravante, basicamente, defende a impossibilidade de conversão e, ainda, que teria comprovado nos autos a desnecessidade do tratamento cirúrgico reclamado pela Agravada.

No caso, todos estes argumentos do Agravante serão discutidos durante o trâmite do processo originário, inclusive a definição acerca da possibilidade de condenar o Estado a ressarcir os custos da cirurgia realizada pela Agravada pelos profissionais por ela indicados.

Assim, o que se vislumbra é a inadmissibilidade manifesta do presente recurso, até porque o caso não se insere na hipótese de “
taxatividade mitigada
” permitida pelo STJ, a qual pressupõe urgência da medida – urgência esta inexistente na espécie –, como se vê no precedente repetitivo que ora peço vênia para mencionar:

(...). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (...). (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Não há, no caso dos autos, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de Apelação porque, em verdade, a urgência existente nos autos originários já se consumou, remanescendo a discussão apenas sobre a viabilidade de se condenar o Agravante a ressarcir os custos com a cirurgia realizada no âmbito privado – até porque, em tese, há permissivo legal para conversão (art. 247 do Código Civil) e o Juiz determinou a somente a conversão e não a ordem de pagamento imediato.

Destarte, porque não é possível vislumbrar requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento), de rigor o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, não conheço, de ofício, do recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA DE CIRURGIA NA REDE PRIVADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido liminar de obrigar o Estado a realizar o tratamento e o procedimento cirúrgico para desobstrução dos rins (litíase ureteral bilateral – pedras nos dois rins). 2. Ordem liminar que teria sido parcialmente cumprida, circunstância que levou a parte a autora a desembolsar recursos próprios e a realizar o procedimento cirúrgico com médicos da iniciativa privada. 3. Decisão na qual o juiz converte a ação de obrigação de fazer em perdas e danos que não consta no rol do art. 1.015 do CPC. 4. Inexistência de aplicação da tese da “taxatividade mitigada” em razão da ausência de urgência do provimento buscado pelo Estado. 5. Determinação de conversão que não se enquadra no conceito de “decisão que versa sobre tutela provisória” porque não diz respeito à análise dos requisitos relativos às tutelas provisórias de urgência. 6. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.